Tribunal: TJDFT
Processo: 0731366-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731366-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelo acórdão que deu provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial (Acórdão 1696701) não produz efeitos na hipótese, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. No recurso especial, o recorrente alega violação os artigos 87 do ADCT, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 6o da LINDB, 1o e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o teto da RPV no Distrito Federal, na hipótese, é de 10 (dez) salários mínimos, sendo inaplicável a Lei 6.618/20 à espécie. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano afirmando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 792 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas. A divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012